Tribunal: TJSP
Processo: 1000715-57.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviços educacionais - Financiamento Estudantil (FIES) - Pretendida imputação do pagamento do financiamento à instituição de ensino, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Cumprimento, pela aluna, dos requisitos previstos no contrato de garantia ao pagamento das

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviços educacionais - Financiamento Estudantil (FIES) - Pretendida imputação do pagamento do financiamento à instituição de ensino, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Cumprimento, pela aluna, dos requisitos previstos no contrato de garantia ao pagamento das prestações do FIES – Cláusula 3.4 – A autora obteve nota alta no exame ENADE - Cláusula 3.2 - Vagueza e subjetividade da expressão "excelência no rendimento acadêmico", inserida no instrumento respectivo - Cláusula contendo informação obscura e que deve ser interpretada favoravelmente ao consumidor - Inteligência dos arts. 6o, III, 46 e 47 do código consumerista – A aluna alcançou notas superiores a 7 durante todo o curso, com exceção de duas disciplinas em que obteve 6,5 (filosofia) e 5 (sociologia), sendo aprovada em todas as matérias e colado grau normalmente – Instituição de ensino que deverá pagar as prestações do financiamento estudantil na forma convencionada e ressarcir a autora no que tange aos valores vertidos para a amortização do FIES, na sua forma simples, porquanto não evidenciada má-fé na cobrança – Inexistência de danos morais - Os fatos narrados não geraram repercussões além de meros aborrecimentos – Sentença reformada – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.